Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-10.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007589-10.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – IMPROCEDÊNCIA – TRANSPORTE DE CARGA – ALGODÃO EM PLUMA – COMBUSTÃO ESPONTÂNEA DA CARGA – VÍCIO DO PRODUTO TRANSPORTADO – CAVITAMIA COMPROVADA – RISCO NÃO COBERTO – INEXISTENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há nos autos prova acerca da ocorrência de combustão espontânea (cavitamia) em carga de algodão em pluma e a apólice restringe a cobertura para a espécie, inexiste dever de indenizar pela seguradora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTES BOTUVERA LTDA,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro,
ajuizada em face de
AIG SEGUROS BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação (ID 198862168).

Em suas razões recursais (ID 198862170) alega ao contrário do que constou na sentença, a perda da carga se deu em razão da ocorrência de incêndio e não de cavitamia, motivo pelo qual o sinistro encontra-se coberto pelo seguro contratado.

Defende que a Susep esclarece a diferença entre cavitamia e incêndio, pois na primeira não há a presença de chamas já que a queima do produto ocorre de forma lenta e gradual, enquanto no incêndio o elemento caracterizador compreende as chamas.

Afirma ainda que o laudo pericial se revela imprestável em razão das diversas inconsistências já que não considerou o cumprimento dos requisitos de armazenamento e transporte do produto, somado ao fato de que a resposta aos quesitos se deu de forma genérica, tendo em vista ter se baseado apenas na natureza do produto transportado.

Assevera que o laudo pericial contraria o próprio boletim de acidente de trânsito, o qual denuncia a ocorrência de incêndio.

Menciona que a alegação de cavitamia constitui prática usual das seguradoras para negar o pagamento de indenização em razão da natureza do produto transportado, prática que vem sendo censurada pela jurisprudência, a qual tem se posicionado pelo dever de indenizar nos casos em que a cavitamia não se confunde com a ocorrência de incêndio, como na hipótese dos autos.

Aduz que atua há 47 anos no mercado obedecendo o conjunto de normas técnicas de transporte, com a utilização de equipamentos modernos de análise de produto e monitoramento de armazéns, inexistindo comprometimento à integridade da carga a ensejar a negativa da seguradora.

Sustenta que não há nos autos documentos aptos a respaldar a alegação da seguradora de que o incêndio se iniciou no algodão transportado, o que afasta a excludente de cobertura, mesmo porque junto ao processo de sinistro foi juntado o boletim de ocorrência que registra a natureza da ocorrência como incêndio, o que leva à procedência da demanda, levando a seguradora a arcar com o pagamento nos limites e condições pactuados no contrato de seguro.

Ao final, afirma que caso tivesse ocorrido a cavitamia e não o incêndio, a seguradora teria alegado literalmente a sua ocorrência quando da negativa de cobertura, pois nas Condições Particulares da Apólice contratada há previsão de não cobertura para danos provenientes direta ou indiretamente de cavitamia, não tendo se utilizado de conclusões subjetivas como o fez.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 210.149,08 (duzentos e dez mil cento e quarenta e nove reais e oito centavos), além do pagamento integral do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação da parte autora, ora apelante, ao pagamento dos honorários recursais previstos no § 11 do artigo 85 do CPC/15 (ID 198862174).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a transportadora ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro
alegando, em síntese,
ter contratado o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário junto à seguradora apelada, porém em 24/11/2017 às 07h40min, na BR 242, KM 524, na cidade de Oliveira dos Brejinhos/BA, o veículo Cavalo, placa AWN 4737 e as carretas placas AWR 9507 e AWR 9493 se envolveram em sinistro de natureza incêndio, o que acarretou a perda total da carga de algodão em pluma no valor de R$ 210.149,08 (duzentos e dez mil cento e quarenta e nove reais e oito centavos). No entanto, devidamente acionada, a seguradora negou o pedido para recebimento da indenização securitária alegando a inexistência de cobertura para a hipótese por se tratar de vício do próprio produto transportado, qual seja, combustão espontânea, também denominada de cavitamia, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua inicial (ID 198860277) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 210.149,08 (duzentos e dez mil cento e quarenta e nove reais e oito centavos), além do pagamento integral do ônus sucumbencial.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença de improcedência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a transportadora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que inexiste cobertura para a hipótese de combustão espontânea – cavatamia, por tratar-se de vício do próprio produto transportado.

Tendo em vista ser incontroverso nos autos a contratação do seguro por meio da Apólice identificada pela proposta de nº 0654004281, com vigência do dia 19/10/2017 até o dia 19/04/2018, passo à análise apenas da causa que levou à perda total da carga, qual seja, a ocorrência de incêndio ou de combustão espontânea.

Analisando detidamente os autos constata-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos trecho abaixo colacionado (ID 198862168):

“[...] É O RELATÓRIO. EXAMINADOS

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Ingresso no mérito da lide, observando que a
autora pretende compelir a ré ao pagamento de indenização securitária, em razão de sinistro que ocasionou a perda da carga transportada em razão de incêndio, objeto de seguro contratado.

A seguradora resiste ao pagamento do prêmio ao argumento de que não incência mas, sim, combustão própria da carga transportada, evendo denominado de CAVITAMIA.
Deve ser analisada a prova carreada nos autos.

"Pelo Código de Processo Civil, art. 333, o ônus da prova cabe ao autor, relativamente ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Estas duas regras garantem que, contestando o réu a ocorrência dos fatos, negando-os, toda a responsabilidade da prova fica com autor, que, não provados os fatos alegados com suficiência, terá a ação julgada improcedente."
[1]

No mesmo sentido a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual".
[2]

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim já decidiu:

"O ônus da prova do fato compete à parte que o alega, impondo-se a improcedência da demanda, quando o autor não logra demonstrá-lo satisfatoriamente" (AC n.º 11.011-Taguatinga, 2ª Turma Cível, DJU de 28.05.84, páginas 8.404).

Da apólice de seguro nº 087372017010654000425, que a instrui a exordial, no id. 15213415, PÁG. 13, tem-se o CAPÍTULO II – RISCOS NÃO COBERTOS, artigo 4º, inciso V, que assim prescreve:

“V. Vício próprio ou da natureza dos objetos transportados; influência da temperatura; mofo; diminuição natural de peso, exsudação; roeduras ou outros estragos causados por animais, vermes, insetos ou parasitas.”

Do laudo pericial produzido nos autos, o expert é taxativo ao concluir que:

“
5 Considerações finais

Considerando todas as informações levantadas, exames dos documentos e registros fotográficos presentes nos autos, estudos pertinentes aos assuntos envolvidos e discussões desenvolvidas nas respostas aos quesitos, conclui-se que o sinistro de incêndio que ocorreu com a carga de algodão em pluma
foi ocasionado pelo fenômeno de cavitamia.

Além de todos os motivos expostos, tal conclusão é reforçada pela ausência de qualquer indício de que o incêndio pudesse ter sido provocado por motivos externos, tais como acidentes, falha mecânica no veículo, aquecimento das rodas, problemas elétricos, incêndio na rodovia e outros.”

Em complementação ao laudo técnico, e em resposta à impugnação apresentada pela parte autora, o experto assevera que:

“(...)

(ii) Restou inconteste que a perícia foi realizada de forma genérica, baseando-se tão somente na natureza do produto transportado, sob o questionamento de seu armazenamento, o qual não foi avaliado;

Novamente, esclarece-se que o trabalho pericial se ateve aos exames dos documentos e provas presentes nos autos, além dos estudos pertinentes aos assuntos envolvidos. O genérico se desenvolve na medida em que faltam informações que possam elucidar situações específicas. É sabido que uma teoria é formulada a partir de casos gerais e de acordo com as condições específicas é que se chega ao entendimento da realidade ou de um fenômeno à luz daquela teoria. No presente caso, as características do produto transportado, juntamente com as informações colhidas nos autos, bem como a ausência de registros que comprovem o armazenamento adequado da carga, formam um conjunto robusto de provas que sustentam a plena convicção de que a carga foi vitimada pelo fenômeno da cavitamia.

(...)

A resposta apresentada está bastante clara, diante da ambiguidade que está presente no quesito formulado pela Requerente. Explica-se que a resposta se deu no contexto de que o transporte de algodão, em comparação com outros tipos de produtos agrícolas, tais como soja e milho, por exemplo, está sim mais sujeito à ocorrência de cavitamia ou incêndio. Portanto, é mais comum, em transporte de algodão, ocorrer o evento da cavitamia ou incêndio. Por outro ângulo, se a Requerente deseja saber se no transporte de algodão, entre cavitamia ou incêndio, qual é a ocorrência mais comum, pode-se fazer um levantamento no banco de dados de acidentes disponível no site da Polícia Rodoviária Federal (https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-acidentes), conforme demonstrado na resposta ao quesito 12, página 9 do Laudo Pericial. De antemão, conforme observado os critérios de classificação dos acidentes adotados pela PRF, é natural que ocorram muito mais incêndios do que cavitamia, pois a “cavitamia” é uma causa e o “incêndio” é um tipo de acidente. Ou seja, uma ocorrência de incêndio pode ser originada por diversas causas, tais como: defeitos mecânicos no veículo; avarias e/ou desgaste excessivo no pneu; velocidade incompatível, entre outros, inclusive a cavitamia, que a PRF denomina como “fenômenos da natureza”. Sendo assim, a quantidade de ocorrências de incêndio é maior, pois engloba todas as causas que o resultaram. E a cavitamia consequentemente é menor, pois é uma das diversas possíveis causas de incêndio. O incêndio representa o “todo” e a cavitamia, a “parte”.

Não se olvida que a questão dos autos perpassa pelas diretrizes da Lei n° 8.078/1990. Cumpre examinar a celeuma, também, à luz do princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, que se caracteriza pela atuação proba das partes, de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não se frustrar a legítima confiança reciprocamente alimentada pelos contratantes.
Os deveres de conduta, sob tal prisma, são conduzidos pela boa-fé de modo a instaurar, no processo de celebração do negócio, uma ordem de cooperação, proteção e informação, em via de facilitação do adimplemento, tutelando-se a dignidade e a solidariedade das partes envolvidas. Advém daí o princípio da informação, consistente no dever de esclarecimento, seja nas conversações preliminares, seja na fase contratual ou pós-contratual.

Cláudia Lima Marques bem define o princípio do dever de informação como aquele que:

impõe que o fornecedor, quando da contratação, dê ao consumidor a oportunidade de conhecer o conteúdo do contrato (veja art. 46 do CDC), de entender a extensão das obrigações que assume e a abrangência das obrigações da prestadora de serviços. Isso significa que o referido princípio inverte as posições entre consumidor e fornecedor, ou seja, o consumidor não precisa mais ter uma atitude ativa se quiser saber os detalhes do contrato; isto caberá ao fornecedor (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ªed., 1995, p. 283).

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é ônus do fornecedor bem informar o consumidor antes de formalizar qualquer avença, ou alteração desta, estando tal princípio associado ao princípio da transparência que obriga o fornecedor a prestar informação clara e correta sobre o produto a ser vendido ou sobre o serviço a ser prestado.

No caso dos autos, não resta dúvida de que a seguradora se desincumbiu do dever de informar o consumidor, tendo em vista que a proposta de seguro que deu azo à apólice originária foi assinada pela segurada.

Conforme visto, a possibilidade da ocorrência da CAVITIMIA já estava prevista na avença.

Com efeito, o Código Civil é inequívoco ao estabelecer que pelo contrato de seguro o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados (art. 757). No mesmo sentido, segue o art. 776, ao fixar que "o segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido".

A doutrina ratifica tal entendimento, de que "os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica" (ARNALDO RIZZARDO. Contratos. 6. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006, p. 844).

A jurisprudência não discrepa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - EVENTO 'MORTE' - PAGAMENTO DA GARANTIA BÁSICA - OCORRÊNCIA - GARANTIA ESPECIAL - ADICIONAL POR MORTE ACIDENTAL - CLÁUSULA LIMITATIVA CLARA E EXPRESSA - POSSIBILIDADE E LICITUDE - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO EXIGIDA NA APÓLICE - EVENTO 'ACIDENTE' NÃO PROVADO - ÔNUS DA AUTORA BENEFICIÁRIA - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - REFORMA DA SENTENÇA. O contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, conforme as cláusulas nele previstas, pactuadas livremente pelas partes. (...) (1.0024.03.991567-3/001(1) - Relª. Desª. Márcia de Paoli Balbino).

Importante anotar, que o próprio condutor do caminhão utilizado no transporte do produtor, assevera que (id. 31407193):

“Percebi vestígio de fumaça, parei e averiguei, mas aparentemente nada de anormal, segui viagem por uns 2000 mts, quando veículos com sentido contrário vinham piscando farol. Parei novamente no acostamento e o fo fogo já tinha atingido as 2 carretas, em poder salvar nada.”

Ora, na exordial a parte autora diferencia, com base no ensinamento da SUSEP, incêndio de combustão espontânea (id. 15213397, pág. 4/5):

““Combustão Espontânea, Aquecimento Espontâneo ou Fermentação. Muitos produtos, principalmente de origem vegetal, em determinadas condições de armazenamento ou empilhamento, de umidade própria ou de temperatura e umidade ambientes, são suscetíveis de entrarem em processo natural e espontâneo de fermentação (transformação química) que, por sua vez, gera calor. A esse fenômeno de aquecimento espontâneo e combustão mais ou menos lenta e sem chamas (pelo menos até atingir certo desenvolvimento) dá-se o nome de combustão espontânea. A combustão espontânea difere fundamentalmente do incêndio em dois aspectos: a combustão é mais ou menos lenta, começa em seu interior e se desenvolve, de dentro para fora, nas pilhas ou volumes do produto, por ser uma reação intrínseca do material. Embora em casos dessa espécie haja combustão ou queima, desenvolvimento de calor e desprendimento de gases, faltam-lhes as chamas capazes de se propagarem, que são características do incêndio.” (in
http://www.susep.gov.br/menubiblioteca/seguro_incendio_conteudo
).

Dessa forma, de acordo com o próprio condutor do veículo transportador, não houve
chamas (incêndio)
mas, sim, a combustão espontânea, própria do produto transportado, qual seja: algodão.

Destarte, o ônus da prova, in casu, recaia sobre a segurada, requerente, nos termos do artigo art. 373, I, CPC, notadamente após a seguradora ter negado o pagamento em face da ausência da alegada combustão espontânea, também chamada de CAVITAMIA.

Cavitamia é a combustão espontânea da carga, muito comum, por exemplo, no transporte de algodão. Como o próprio nome diz, é a que ocorre sem fonte inflamável externa para desencadear o incêndio. Não há um elemento extrínseco de ignição.

Nesse sentido:

Processo nº 1007585-70.2018.8.11.0003 – Quarta Câmara de Direito Privado

APELANTE: TRANSPORTES BOTUVERA LTDA

APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – ALGODÃO EM PLUMA – INCÊNDIO - RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL MILITAR QUE MENCIONA COMBUSTÃO ESPONTÂNEA – CAVITAMIA EVIDENCIADA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – RISCO NÃO COBERTO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se há nos autos prova acerca da ocorrência de combustão espontânea (cavitamia) em carga de algodão em pluma e a apólice restringe a cobertura para a espécie, inexiste dever de indenizar.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO (ART. 514, II, DO CPC) – REJEITADAS – SEGURO SOBRE TRANSPORTE DE CARGA – CAVITAMIA (COMBUSTÃO ESPONTÂNEA) DO ALGODÃO EM PLUMA TRANSPORTADO – DEMONSTRADA – CLAUSULA RESTRITIVA – LEGALIDADE – INDENIZAÇÃO AO SEGURADO – INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DE SUCUMBENCIA (ART. 20 DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Se o Apelante colacionou aos autos, juntamente com a Apelação, a guia e o comprovante de colhimento do preparo recursal, não há falar em deserção (art. 511 do CPC).

Demonstrados os fundamentos de fato e de direito que sustentam o recurso, é de se ter por preenchida a exigência do art. 514, II, do CPC e, por óbvio, afastada a ofensa à impugnação específica e ao princípio da dialeticidade.

Se o incêndio foi provocado pela Cavitamia (combustão espontânea) do algodão em pluma transportado e existe restrição de cobertura para a espécie, não há falar em indenização em favor do segurado.
Quando um litigante sair vencedor da ação, o outro responderá, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 20 do CPC.

Na ação em que não houve condenação os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4º, CPC), considerados os requisitos do § 3º, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 0011200-95.2012.8.11.0003, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos constam,
julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da ré, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias.[...].”

Na hipótese dos autos extrai-se do documento de ID 198860283, juntado pela própria apelante quando do ajuizamento da demanda, que a negativa se deu por força do que prevê o
INCISO V DO

ARTIGO 4º DO

CAPÍTULO II – RISCOS NÃO COBERTOS
das Condições Gerais do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga – RCTR-C, conforme imagem abaixo colacionada.

Por sua vez, o laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo ao afirmar que a perda total da carga se deu em decorrência da combustão espontânea do algodão em pluma, vício próprio do produto transportado, conforme trecho abaixo transcrito (ID 198862154).

Intimado para se manifestar sobre a irresignação da parte autora com relação ao laudo pericial, o perito trouxe aos autos os esclarecimentos necessários a demonstrar a ocorrência da cavitamia, conforme a íntegra do documento abaixo colacionado (ID 198862163).

Extrai-se ainda da declaração do motorista que transportava a carga que o veículo se encontrava em perfeitas condições, não tendo ocorrido nenhum fato externo que possa ter contribuído para a ocorrência da cavitamia, conforme a íntegra do documento abaixo colacionado (ID 198860718).

Desta forma, evidente a ocorrência do fenômeno denominado cavitamia, pois o próprio motorista afirmou ter avistado fumaça, porém, ao parar o veículo não conseguiu identificar nenhuma anormalidade na carga (ID 198860718).

Da mesma forma, consta no boletim de acidente de trânsito de ID 198860282 que o motorista do veículo transportador identificou vestígios de fumaça na carga.

Para melhor esclarecer, segue abaixo colacionado a imagem do referido documento lavrado pela Polícia Rodoviária Federal em 25/11/2017.

O Relatório de Regulação de ID 198860709 confeccionado por Wagner Reguladora de Sinistros LTDA registra ter sido acionado pelo representante da Corretora de Seguros, o qual reportou a ocorrência de incêndio, porém, ao chegarem ao local para realização da vistoria não constataram qualquer dano ou indício capaz de causar incêndio na carga transportada, concluindo que o processo de combustão se deu por cavitamia:

Desta forma, conclui-se que a perda total da carga se deu em razão da combustão espontânea, como concluído pelo perito, pois a fumaça compreende característica típica da cavitamia, a qual poderá progredir para combustão com chamas em razão da presença de oxigênio.

Portanto, não há como acolher a irresignação da apelante, pois inexistente na hipótese o dever de indenizar.

Aliás, entendimento distinto acarretaria flagrante violação ao artigo 757 do Código Civil, em razão da expressa e incontroversa exclusão contratual para a hipótese de cavitamia.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007585-70.2018.8.11.0003 APELANTE: TRANSPORTES BOTUVERA LTDA APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – ALGODÃO EM PLUMA – INCÊNDIO - RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL MILITAR QUE MENCIONA COMBUSTÃO ESPONTÂNEA – CAVITAMIA EVIDENCIADA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – RISCO NÃO COBERTO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, § 11º, DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Se há nos autos prova acerca da ocorrência de combustão espontânea (cavitamia) em carga de algodão em pluma e a apólice restringe a cobertura para a espécie, inexiste dever de indenizar. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º, do CPC).”
(TJ-MT 10075857020188110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021).

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso para manter inalterada a sentença de improcedência.

Ainda, procedo a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor atribuído à causa, nos ternos do que prevê o § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024